Tribunal: TJDFT
Processo: 0742666-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO PARTICULAR. VALOR DA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO PARTICULAR POR VALOR INFERIOR À AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela coproprietária de imóvel penhorado nos autos de origem em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de alienação particular de bem imóvel penhorado.
2. Narrou que houve pedido declaração de nulidade da penhora e substituição do móvel penhorado, requerimento que foi indeferido. Alegou que a agravante apresentou embargos de terceiro, extinto sob o fundamento de que “as decisões demonstram que a embargante não sofreu constrição ou ameaça de constrição sobre bens de sua propriedade, pois a sua meação será preservada, bem como o seu direito de preferência na arrematação”. Afirmou que terceiro estranho à lide apresentou proposta de aquisição do bem por e R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), com a anuência e em petição conjunta com os executados peticionantes, pleito que foi indeferido após a insurgência do exequente e do credor fiduciário do aludido bem.
3. Em suas razões recursais, afirma que a alienação em leilão judicial configura caminho mais gravoso ao devedor, não podendo ser admitido, em acato ao princípio da menor onerosidade. Alega que em leilão judicial o bem será alienado por valor inferior ao devido, gerando prejuízo às partes. Defende a incorreção no valor da avaliação judicial, sob o fundamento de que o valor correto seria R$ 270.000,00, muito inferior à avaliação de R$400.000,00. Requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de alienação por iniciativa particular, em razão da existência dos requisitos autorizadores de tal medida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de alienação particular do imóvel nos moldes requeridos.
5. Observa-se dos autos de origem que o bem foi avaliado em 24/03/2022 pelo valor de R$400.000,00 (Id. 119496437). O credor concordou com o valor (Id. 121570216) e os devedores e terceiros interessados não impugnaram a avaliação, estando preclusa a oportunidade para tanto.
6. A alienação por iniciativa particular em regra não depende da concordância do credor e demais interessados caso seja realizada pelo valor da avaliação. No caso em exame, no entanto, o recorrente pretende a alienação de bem avaliado em R$400.000,00 pelo módico valor de R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), montante inferior a 70% da avaliação. Não se trata, pois, de anuência à alienação por iniciativa particular, mas de anuência à alienação de bem penhorado por valor muito abaixo da avaliação antes mesmo de tentado o leilão ou oferecido valor mais próximo ao da avaliação por interessado, sem a anuência dos interessados. Cuida-se de medida prejudicial aos credores, que não pode ser admitida com base em hipotética alegação de prejuízo do devedor e seu cônjuge. O indeferimento do pedido foi medida acertada.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.